Tribunal: TJMT
Processo: 1027870-22.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Recurso no 1027870-22.2020.8.11.0001
Recorrente: Jucilene Schuk Roberto
Banco Bradesco S.A
Recorrido (a): Jucilene Schuk Roberto
Banco Bradesco S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência que: (i) declarou a inexistência de débito sub judice – R$ 410,83 -; (ii) condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais; e (iii) fixou obrigação de fazer consistente na baixa dos dados da parte autora do cadastro restritivo, com multa em caso de descumprimento (R$ 2.000,00).
A parte autora, nas razões recursais, postula a majoração do quantum indenizatório.
Já a parte ré, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para improcedência, em razão da existência de relação contratual entre as partes e inadimplência com o cartão de crédito. Alternativamente, postula a redução do quantum indenizatório.
Ambas as partes apresentaram contrarrazões.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a negativa de relação jurídica.
Inicialmente, menciona-se que a instituição financeira juntou, em grau recursal, faturas de consumo e condições gerais do contrato de cartão de crédito, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência. Contudo, na dicção do artigo 435 do Código de Processo Civil, deveria ter justificado a juntada extemporânea, indicando qual a excepcionalidade que a impediu de cumprir a faculdade no prazo. No entanto, não o fez, motivo por que não o aceito como prova a ser apreciada nos autos. Nesta linha: N.U 1018684-06.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020; N.U 8010155-23.2017.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020; N.U 8013045-48.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020.
Pela análise dos autos, verifico que a instituição financeira não apresentou sequer telas sistêmicas para comprovar o vínculo jurídico com a parte autora e a sua inadimplência, durante o trâmite do processo em primeiro grau. A ausência de qualquer meio probatório torna os argumentos lançados na defesa extremamente frágeis e, por consequência, acarreta o reconhecimento da inexigibilidade do débito, notadamente pelo traçado na inicial.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, entendo que a sentença recorrida não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do que o dano experimentado pela parte autora-recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado.
Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais quando verificada a dissociação das circunstâncias fático-probatórias.
O extrato juntada consta apenas a anotação discutida nos autos.
Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se adequa ao posicionamento deste magistrado e Turma Recursal para casos do mesmo naipe. Neste sentido: N.U 1011837-82.2019.8.11.0003, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020, 23/07/2020; 1000022-07.2018.8.11.0106; ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
Por fim, é perfeitamente legal e possível a fixação de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento da ordem judicial. Além do mais, a obrigação em voga guarda relação com as atribuições pertinentes à instituição e sem complexidade, muito menos se trata de uma obrigação impossível de ser cumprida. Inclusive, por ser uma empresa de grande porte, que deve, necessariamente, ter controle de seus arquivos e clientes.
Nessas premissas, o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) – multa fixa – não representa excesso, tampouco dissociado à razoabilidade, sobretudo, pelo porte da empresa. (Cito: N.U 1014079-83.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020; N.U 1015200-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).
Logo, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, apreciar os recursos que visam reformar sentença em desacordo com a jurisprudência dominante, nas hipóteses do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil c.c Súmulas 01 e 02, da Turma Recursal deste Estado e Enunciados 102 e 103/FONAJE.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, com fundamento no posicionamento consolidado desta Turma Recursal, monocraticamente, conheço dos recursos inominados interpostos e, no mérito, (i) DOU PROVIMENTO ao da parte autora para majorar o quantum indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, conforme disposição do art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, Súmula 02, da Turma Recursal Única e Enunciado n. 103/FONAJE; (ii) NEGO PROVIMENTO ao da parte reclamada, em consonância com o disposto no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, Súmula 01, da Turma Recursal Única e Enunciado n. 102/FONAJE, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.
Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator